Tribunal: TJPA
Processo: 0809125-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0809125-35.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: LINDALVA GOMES CARVALHO, MARIA LUCIA LIMA FERREIRA, ANA LUZIA LIMA BRAGA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA TESE 686 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
ART. 1.030, I, “a”
,

DO CPC
.
AUSÊNCIA DE “DISTINGUISHING”
.

CORRETA
APLICAÇÃ
O
.
INCONSTITUICIONALIDADE
DA

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário
nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Vice-Presidente).

Afirmaram
impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes, Vânia Lúcia Carvalho da Silveira e Leonardo de Noronha Tavares.

Julgamento presidido pel
a

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

(Presidente).

8ª
Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (
8 a 15 de março de 2023).

Belém
/ PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará

Relator

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves De Moura

(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(
ID nº

11020102
)
,

interposto
contra decisão
que negou seguimento a
recurso extraordinário

(
ID nº

6996988
)
, com fundamento na alínea “a”
,
do inciso I
,
do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o
acórdão recorrido em conformidade com
a Tese

686
do
Supremo Tribunal Federal
,
quando do
julgamento do
RE 745.811 (Tema 686/RG).

Sustentaram
as partes
recorrentes
, em síntese, que
“
a aplicação do Tema 686 de repercussão geral para considerar a inconstitucionalidade por presunção do inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará vai de encontro ainda à Decisão da Suprema Corte apurada em sede de Controle de Constitucionalidade Concentrado, na ADI 1167, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a qual entende que regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal”
.

Foram apresentadas
contrarrazões (
ID nº
11182159
).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura

(Relator):

Não há o que se falar em
inaplicabilidade
d
a Tese
686 do S
upremo Tribunal
Federal
,

sob o argumento
de que as regras
de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se
aplicariam
às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal
, conforme entendim
ento firmado
na ADI 1167
.

Is
s
o porque
a alegação de distinção ora proposta
já
foi
afast
ada pela Corte Suprema
em outras oportunidades posteriores ao julgamento do TEMA 686
,
tendo
conclu
ído

que as constituições estaduais, incluídas as versões originais, não pod
eri
am dispor sobre matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, por não estar garantida, no processo legislativo, a participação desse Poder, incidindo em inconstitucionalidade formal as constituições que assim o fizessem.

Nesse sentido
,
transcrevo trecho
da
decisão monocrática proferida no RE 1.254.242/PA, de lavra da Ministra Carmen Lúcia, posteriormente ratificada no Acórdão proferido em sede de Agravo Regimental:

“(...).
Apesar da ausência de análise específica do inc. XIX do art. 39 da Constituição do Pará, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 745.811/PA, a questão constitucional
relativa à pertinência do pagamento da gratificação no percentual de cinquenta por cento do vencimento dos servidores públicos estaduais que atuam na educação especial e o consequente aumento de despesa pública foi objeto do Tema 686 de repercussão geral. Assim, o decidido pelo Tribunal de Justiça do Pará harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal.

5. Quanto à alegada contrariedade ao ‘entendimento firmado na ADI 1167, de relatoria do Min. Dias Toffoli, em clara violação às normas que tratam do Controle de Constitucionalidade’ (fl. 2, e-doc. 23), a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as constituições estaduais, incluídas as versões originais, não podiam dispor sobre matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, por não estar garantida, no processo legislativo, a participação desse Poder, incidindo em inconstitucionalidade formal as constituições que assim o fizessem
”
.
(Grifei).

No mesmo sentido:
RE 1
.
248
.
086
/PA

AgR
,

RE 1
.
355
.
138
/PA

AgR
.

Sem assim
,

voto pelo não provimento do agravo interno.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 15/03/2023